Tribunal: TJMT
Processo: 1040736-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040736-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DANCHURA - CPF: 168.080.299-20 (APELADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. ACESSO À CONTA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. I. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo e de transações bancárias realizadas por terceiros na conta do autor, condenando o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
e reconhecendo que os valores transferidos eram oriundos de empréstimo fraudulento, afastando estorno em favor do demandante.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiros; (iii) saber se são devidos danos morais em razão de acesso indevido à conta do Autor por terceiro estelionastário.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e evidenciam a pretensão de reforma, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A controvérsia submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

5.

Demonstrada a realização de acessos atípicos à conta corrente e a efetivação de empréstimo e transferências não reconhecidas pelo correntista, sem comprovação de autorização válida, resta configurada falha na segurança do serviço. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6.

A fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apta a afastar o dever de indenizar, consoante a Súmula 479 do STJ.

7.

O dano moral é presumido em hipóteses de contratação fraudulenta e movimentação indevida de conta bancária, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.
3. O acesso indevido à conta por terceiro estelionatário realizando movimentações financeiras, contratação fraudulenta de empréstimo e realização de transferências não reconhecidas ensejam indenização por dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 14, §3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 113, 422 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; AgRg no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1040736-97-2024

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
JOSE CARLOS DANCHURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Bradesco S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo Apelado para declarar
a inexistência da contratação do empréstimo (contrato nº 500742235), no valor de R$ 26.614,93 (vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e três centavos), bem como a inexistência das transações bancárias realizadas na data de 10/05/2024, consistentes em: a) Pagamento Eletrônico de Cobrança no valor de R$ 9.598,00 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais); e b) Transferência para Ângelo da Costa Correa no valor de R$ 4.998,35 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos, condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença, condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas da conta bancária do autor, referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência dos juros de mora a partir da citação à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso. Autorizou a compensação
d
o valor de R$12.018,58 (doze mil, dezoito reais e cinquenta e oito centavos)
com os pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
a parte autora alegou ter recebido ligação de uma mulher que se identificou como “Larissa Medeiros”, suposta funcionária do Banco requerido, questionando-o acerca de um empréstimo no valor de R$ 9.000,00 realizado em seu nome por pessoa identificada como “Sara Cardoso”. O autor afirma que negou a contratação do referido empréstimo, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência e a formalizar contestação junto à instituição financeira, tendo ajuizado a presente demanda.

Afirma o Banco Apelante que sobreveio a sentença recorrida declarando a inexistência da contratação questionada e condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, entendendo configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Afirma o Apelante a necessidade de reforma da sentença, sob o prisma do
princípio da boa-fé objetiva
, nos termos dos artigos 422 e 113 do Código Civil, destacando que “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé” e que “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”, acrescentando que

a boa-fé deve ser observada desde a fase pré-contratual até a fase pós-contratual,
inexistindo, no caso concreto, qualquer violação atribuível à instituição financeira.

Assevera a
ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva
,
sustentando que a situação narrada nos autos foi praticada “sem que nenhum ilícito possa ser atribuído ao recorrente”
, inexistindo violação ao dever de cuidado.

Aduziu que

somente atos desconformes ao ordenamento jurídico, praticados com desvio de conduta, ensejam a obrigação de indenizar, citando doutrina de Rui Stocco no sentido de que “deve haver um comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão) que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem”.

Reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas sustenta que a configuração da responsabilidade objetiva depende da comprovação de defeito do produto ou serviço, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC
acrescentando que a parte autora não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações
, inexistindo demonstração de falha na prestação do serviço.

No que tange à
excludente de responsabilidade
, argumenta a inexistência de defeito na prestação do serviço, destacando que, nos termos do artigo 14, §1º, do CDC, serviço defeituoso é aquele que não oferece a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, sendo que no caso, foram observadas todas as exigências documentais a disponibilização de serviços, com conferência de documentos originais e análise cadastral, bem como que atua em conformidade com as normas do Banco Central, nos termos da Lei nº 4.595/64.

Assevera que “todas as providências possíveis foram adotadas pelo Banco, em conformidade com os padrões técnicos da época, afastando-se, assim, a responsabilidade objetiva
.

Aduz, ainda, que a manutenção da condenação implicaria
enriquecimento sem causa
da parte autora, vedado pelo ordenamento jurídico.

No tocante aos
danos morais
, sustenta a inexistência de comprovação de lesão à honra ou imagem do apelado, afirmando que em momento algum ficou comprovado nos presentes autos que o Apelado teve violada a sua honra e a sua imagem”. Defende que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional e em desacordo com os critérios de razoabilidade e moderação adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a condenação incentivaria a chamada “indústria do dano moral”.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para que a ação seja julgada totalmente improcedente, com o afastamento da condenação por danos morais
, diante da ausência de responsabilidade e de nexo causal.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega preliminar de ofensa a dialeticidade, aduzindo que o recorrido não ataca os fundamentos da sentença, sustentando, ainda que o pedido constante da peça recursal é genérico pretendendo o não conhecimento do recurso.

No mais, refuta a tese recursal, ressaltando que a sentença não merece reforma, já que o Juízo analisou as provas existentes nos Autos aplicando o direito pertinente ao caso, sendo que no caso restou comprovada a falha na prestação do serviço e acesso de terceiro à conta do Apelado.

Assinala que não há falar em enriquecimento sem causa, estando o montante do dano moral conforme a razoabilidade. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE – OFENSA A DIALETICIDADE E PEDIDO GENÉRICO NA PEÇA RECURSAL.

Como visto, o Apelado alega preliminar de ofensa a Dialeticidade afirmando que o Apelante não ataca os Fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera
.

Com efeito, da análise da peça recursal é possível verificar as razões da inconformidade da Apelante e pelas quais pretende a reforma do
decisum
, tanto assim, que a Instituição Financeira Apelada não teve dificuldades em apresentar suas contrarrazões.

Ademais constata-se do pedido que o Apelante é claro ao pleitear a reforma da sentença e afastamento da condenação imposta ao mesmo não havendo qualquer irregularidade que possa ensejar o acolhimento da sustentada preliminar.

Dessa forma
deixo de acolher preliminar a de nulidade suscitada.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a demanda na qual, sustenta que
é correntista do Banco réu e, na data de 10/05/2024, recebeu ligação de uma mulher que se identificou como Larissa Medeiros, funcionária do requerido,
questionando-o sobre um empréstimo no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) realizado em seu nome por pessoa identificada como Sara Cardoso, sendo que o
autor afirma que negou a contratação, sendo orientado a registrar boletim de ocorrência e contestar o empréstimo junto ao banco.

Aduz que, ao verificar seu extrato bancário, constatou a existência de um empréstimo no valor de R$ 26.614,93 (vinte e seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e três centavos),
bem como diversas transações atípicas em sua conta, realizadas por terceiros, incluindo um pagamento eletrônico de cobrança no valor de R$ 9.598,00 (nove mil, quinhentos e noventa e oito reais) e uma transferência para Ângelo da Costa Correa no valor de R$ 4.998,35 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

Relata que registrou Boletim de Ocorrência e tentou resolver administrativamente a questão junto ao Banco réu, sem êxito, tendo recebido e-mail da instituição informando que, após análise pela área de segurança, não seria possível resolver o problema de forma administrativa.

Quanto ao Banco argumenta que no caso não houve qualquer conduta ilícita e, tampouco, houve falha na prestação do serviço, devendo ser observada a boa fé objetiva na relação contratual. Sustenta que não é devido o dano moral pleiteado diante da ausência de requisitos para seu reconhecimento bem como alega que o valor da condenação contempla enriquecimento ilícito do Autor.

Diante desse quadro,
cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários, de forma a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação do dano moral causados ao Autor, valendo anotar que a insurgência consiste na condenação em relação ao dano moral.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é que há o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, não apresenta provas capazes de afastar as alegações de fraude ocorrida na conta do Autor por terceiro que teve acesso à mesma possibilitando a realização de várias operações financeiras fraudulentas, valendo ressaltar que

trata-se de

operações financeiras por meio de dispositivos eletrônicos colocados à disposição do cliente que não se demonstraram seguros na medida em que terceiro estelionatário conseguiu obter os dados bancários do Autos e realizar as operações de questionadas, situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu que ocorressem as movimentações financeiras estranhas na conta do Autor e transferência de valores para terceiros estranhos ao mesmo.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente de responsabilidade sustentando que não houve falha na prestação do serviço com objetivo de

eximir-se da reparação do dano causado, sustentando em seu favor a necessidade se observar a boa fé objetiva com relação ao contrato, todavia, resta evidente que seu sistema não se demonstrou seguro e não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso de se invocar referido princípio diante da fraude praticada
.

Da análise dos autos, vê-se que o autor, acostou na peça inicial documentos que comprovaram

a efetivação das transações fraudulentas questionadas

mediante utilização de seus dados

pessoais, situação que constitui prática criminosa com utilização de dados e informações sigilosas do cliente em razão de vazamento de dados bancários permitindo as transações ilegítimas em prejuízo do consumidor.

Conforme bem registra a sentença recorrida “
O documento juntado pelo banco ao id. 175327216, que supostamente demonstraria os acessos à conta do autor, na verdade, corrobora a tese da inicial, pois
evidencia a ocorrência de aproximadamente 70 operações de acesso na conta corrente do autor entre 12h24min55s e 14h42min11s do dia 10/05/2024, padrão
claramente atípico e indicativo de fraude”, sendo que o Banco não comprovou a regularidade da contratação ou que o acesso à conta tenha sido realizado pelo Autor/Apelado.

Portanto, diante do quadro retratado

pode-se concluir que
o fraudador teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais do Autor, configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira Apelante que não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pelo Apelado, ou seja foram realizadas operações financeiras
sem que o Banco tenha apresentado qualquer prova de autorização do Autor para realização das referidas operações.

É pertinente ressaltar apesar de o Banco afirmar que inexistiu falha na prestação do serviço
o fato é que
não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do

cliente.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno
.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste contexto, correta a sentença ao reconhecer e declarar a nulidade das operações questionadas,

além da condenação da Apelante ao pagamento por danos morais ocasionados ao consumidor, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco Apelante
, restando imperiosa a manutenção da sentença que concluiu pela nulidade das operações questionadas.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude quanto as transações bancárias questionadas em seu nome e a falha na prestação de serviço.

Com relação ao dano moral,
é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor hipervulnerável,
não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4.
A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco apelante.

5. Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6. A ausência de má-fé impede a repetição em dobro, devendo a restituição observar a forma simples.

7.
O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor
hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.

3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

No pertinente ao valor da condenação
o Apelante constata-se que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais),
sustentando o Banco que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$ 5.000 (cinco mil) reais fixados na sentença não se demonstra excessivo, de forma que

deve ser mantido nesse patamar, tendo em vista que atende ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026